Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-81.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001869-81.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA - CNPJ: 01.835.449/0003-02 (EMBARGADO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BRUNO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 590.614.561-34 (EMBARGADO), CORNELIO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 450.557.771-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO MODESTO DE CARVALHO - CPF: 016.512.851-87 (EMBARGADO), DENISE DE CARVALHO MODESTO - CPF: 640.988.181-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. PENHORA PARCIALMENTE FRUTÍFERA DE VALOR IRRISÓRIO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DA PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ. MEROS PETICIONAMENTOS E MEDIDAS CONSTRITIVAS INEFICAZES. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em execução fiscal ajuizada em 23/02/2015, posteriormente extinta por sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição, omissão ou erro material no acórdão quanto à fixação do marco inicial da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se os atos praticados no curso da execução fiscal, notadamente penhora de valor irrisório e medidas constritivas ineficazes, são aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite efeitos modificativos aos embargos apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando a correção do vício apontado conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado.

5. A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, rege-se pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80, cuja interpretação foi uniformizada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

6. O prazo de um ano de suspensão do processo inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da ineficácia da constrição realizada, ainda que não haja pronunciamento judicial expresso.

7. A penhora de valor irrisório não configura diligência útil ou eficaz à satisfação do crédito tributário, equivalendo, para fins prescricionais, à inexistência de bens penhoráveis.

8. No caso concreto, a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da ineficácia da constrição ocorreu em 13/06/2018, marco inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

9. Findo o prazo de suspensão em 13/06/2019, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, consumada em 14/06/2024.

10. Meros requerimentos administrativos ou judiciais para realização de diligências, desacompanhados de efetiva citação válida ou constrição patrimonial eficaz, não têm o condão de interromper o curso da prescrição.

11. A simples restrição lançada por meio do sistema RENAJUD, sem apreensão ou penhora concreta de bens, não constitui ato interruptivo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão e de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da ineficácia da constrição realizada.

A penhora de valor irrisório não configura ato constritivo eficaz e não impede o início da contagem do prazo prescricional.

Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial concreta e útil são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo
inócuos
os meros peticionamentos ou medidas constritivas ineficazes.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC,
arts
. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); STJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o
Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
pelação
Cível
interposto por ele.

Sustenta
o
Embargante, em síntese, a existência de
contradição e erro material

na decisão embargada, tendo em vista que
alternou marcos jurídicos relevantes para cálculo do prazo prescricional.

Aponta contradição quanto à data da prolação da sentença.

Argumenta que existe omissão e contradição no acórdão porquanto teria deixado de enfrentar os precedentes invocados por ele.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja

dado provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no id. 3
406
5
4362
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra o acórdão
proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
nego
u provimento ao Recurso de A
pelação Cível aviado por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Após detida análise dos autos, reconheço que assiste razão ao Embargante. Com efeito, verifica-se a ocorrência de equívoco material, bem como contradição interna na fundamentação do julgado, circunstâncias que ensejam a correção da decisão colegiada.

Dessa forma, passo à reapreciação da matéria devolvida a esta instância recursal, a fim de adequar o julgado à correta interpretação dos institutos prescricionais aplicáveis ao caso concreto.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso ajuizou
a Execução Fiscal,

em 23 de fevereiro de 2015,
em face de Recapagem de Pneus CDB LTDA e outros,

objetivando a cobrança de créditos tributários
não pagos pelos contribuintes
, representados pelas Certidões de Dívida Ativa
colacionadas na inicial
, no valor total, à época do ajuizamento, de R$
63.476,66 (sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Determinada a citação dos Executados pelo Juízo de origem, foi expedida a respectiva carta de citação, encaminhada via postal.

A pessoa
jurídica Embargada
apresentou exceção de
pré
-executividade em 6 de abril de 2015 (id. 328138406, fl. 30).

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão em 27 de janeiro de 2016, rejeitando a objeção apresentada, ocasião em que consignou que a penhora
online
realizada nos autos restou parcialmente infrutífera (id. 328138406, fl. 62).

Irresignada, a Executada interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme decisão monocrática proferida pelo Relator (id. 328138406, fl. 87).

Foi determinada a citação dos sócios Executados, a qual foi devidamente cumprida por meio de oficial de justiça em 26 de dezembro de 2016. Na ocasião, a tentativa de penhora de bens restou infrutífera (id. 328138406, fl. 114).

Em 13 de junho de 2018, o Exequente requereu a transferência dos valores anteriormente penhorados para a conta da Procuradoria-Geral do Estado, momento em que tomou ciência inequívoca do caráter irrisório do montante constrito.

Posteriormente, em 30 de julho de 2019, o Juízo singular determinou a intimação do Exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório (id. 328138406, fl. 280).

Em 28 de novembro de 2019, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, consignando expressamente o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e, após, a contagem do prazo da prescrição quinquenal (id. 328138406, fl. 288).

Em 17 de janeiro de 2020, o Estado Exequente requereu a realização de nova constrição por meio do sistema BACENJUD.

Em 7 de fevereiro de 2020, o Juízo singular reiterou a decisão anteriormente proferida, diante do insucesso da tentativa de penhora.

Posteriormente, o Estado requereu nova tentativa de penhora em face dos Executados, por meio do sistema RENAJUD, a qual restou frutífera (id. 328138406, fl. 317).

Em 24 de fevereiro de 2023, o Estado requereu, novamente, a penhora de bens dos Executados (id. 328138408).

Apresentada exceção de
pré
-executividade pelos Executados, por meio da qual requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença, datada de
29 de agosto
de 2025, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor:

“
Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), julgo extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

Com custas aos executados citados, em razão do princípio da causalidade.

Sem custas e honorários, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

Preclusa essa decisão, expeça-se alvará em favor do exequente (id. Num. 71148418 - Pág. 64), se necessário intime-se para apresentar dados bancários.
”

Inconformado com a sentença, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o Recurso de Apelação
Cível, que ora se reanalisa.

Portanto, constata-se que o cerne da controvérsia consiste em definir a data de início (
dies a quo
) da prescrição intercorrente: se em 13 de junho de 2018, quando a Fazenda Pública tomou ciência da penhora parcialmente infrutífera, ou se em 19 de fevereiro de 2020, data em que houve ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa de constrição infrutífera.

Conforme visto, o
STJ consolidou que o artigo 40 da Lei
n.
6.830
/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
dentre outras, foi fixada a seguinte tese:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Ocorre que é entendimento pacificado que o bloqueio de valor irrisório, como no caso dos autos (tentativa de penhora via
Bacenjud
ocorrida
em 27/01/2016),
enseja a suspensão automática do processo, para fins de contagem do prazo prescricional.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA ÚTIL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO EM COMPARAÇÃO À DÍVIDA TOTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA
DECISÃO.
ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Contrarrazões não conhecidas de ofício, por serem
intempestivas.

2. O cerne da insurgência recursal cinge-se a averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal em comento, em virtude da inexistência de providência frutífera, por parte da Fazenda Pública Estadual, haja vista que o valor pecuniário bloqueado na conta da executada é irrisório, não chegando a 0,01% do valor total devido, razão pela qual não pode ser considerada válida. 3. Segundo a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a diligência apta a interromper o curso da prescrição não é o mero peticionamento em juízo, mas a real constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por
edital.
A providência requerida deve ser frutífera e eficiente, ou seja, ser útil ao que se propõe a execução. 4. Ora, desde o primeiro bloqueio via BACENJUD realizado em 25/09/2013, apenas foram localizados ativos financeiros em quantia irrisória, no valor de R$ 1.197,84 (
hum
mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), considerando o valor atualizado na época do débito em execução, que era R$ 9 .969.129,95 (nove milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). 5. Dessa forma, considera-se que a penhora, ainda que tenha conseguido bloquear determinada quantia, não se traduz em diligência eficaz e útil ao processo, visto ter alcançado apenas valor irrisório em relação ao montante total
devido.
Precedentes Tribunais pátrios. 6. Com isso, iniciou-se em 25/09/2013 (data do bloqueio do valor irrisório) o termo inicial do prazo de um ano de suspensão (art. 40, caput, da Lei n 6 .830/80). Após, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo quinquenal de prescrição, isto é, em 25/09/2014, encerrando-se em 25/09/2019. Resta, portanto, configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer prazo superior a 6 (seis) anos sem apresentar diligência frutífera ao processo de execução fiscal.
7.
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente, e extinguir o processo com resolução de mérito. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Fortaleza, 08 de novembro de 2021.

(TJ-CE - AI: 06207388320218060000 CE 0620738-83.2021.8 .06.0000, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)

Logo, verifica-se que o termo inicial do prazo de suspensão do processo, previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, ocorreu em 13 de junho de 2018, data em que o Apelante tomou ciência inequívoca da inexistência de bens passíveis de penhora, consubstanciada na primeira manifestação da Recorrente após a realização de penhora parcialmente frutífera, porém de valor irrisório.

A partir desse marco temporal, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS.

Findo o prazo de suspensão em 13/06/2019, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente até 14/06/2024.

Durante todo esse período de 6 (seis) anos, compreendido entre 13/06/2018 e 14/06/2024, não houve qualquer fato juridicamente relevante apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Os meros peticionamentos da Fazenda Pública requerendo diligências para localização do Executado não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que não resultaram em citação efetiva ou constrição patrimonial.

Além disso, ainda que o Estado de Mato Grosso sustente a interrupção da prescrição em razão da constrição incidente sobre veículo ocorrida em 5 de julho de 2021, tal tese não merece acolhimento.

Isso porque apenas as medidas constritivas efetivamente eficazes são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, sendo desconsiderada, para esse fim, a mera restrição lançada por meio do sistema RENAJUD.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 216.606,85, inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2013178, em face de Alcindo Ferreira dos Santos. A parte agravante sustenta a ocorrência de atos interruptivos da prescrição, consistentes na citação por edital em 23/04/2018 e na restrição de circulação de veículos via RENAJUD em 22/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados no curso da execução fiscal, especialmente a citação por edital e a restrição RENAJUD, são suficientes para interromper a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação do STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) estabelece que somente a efetiva citação válida (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso concreto, embora a citação tenha ocorrido por edital, o tempo decorrido entre este ato e a sentença ultrapassou sete anos, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial, uma vez que a medida RENAJUD não resultou na apreensão ou penhora de bens.

O simples peticionamento pela Fazenda Pública requerendo penhora online (SISBAJUD), sem resultado positivo, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.

Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial concreta interrompe a prescrição intercorrente.

Medidas constritivas ineficazes, como a simples restrição via RENAJUD sem apreensão de bens, não têm eficácia interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

(N.U 0001946-67.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

Consoante já delineado anteriormente, a matéria concernente à prescrição intercorrente no âmbito das Execuções Fiscais encontra-se atualmente consolidada no seio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse precedente, a Corte Superior firmou entendimento vinculante quanto à exegese do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, estabelecendo critérios objetivos e uniformes para a contagem dos prazos prescricionais, tanto no período de suspensão quanto no de inércia posterior da Fazenda Pública.

No caso, restou inequivocamente demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que transcorrido lapso temporal superior ao legalmente previsto sem a adoção de qualquer medida útil à efetivação da cobrança executiva, configurando-se a inércia injustificada do exequente e impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Forte nessas razões, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, PARCIALMENTE
,
tão somente para fins de integração do acórdão
anteriormen
te proferido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026